Tribunal: TJDFT
Processo: 0729740-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. CONEXÃO TELEOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. FEITOS JÁ SENTENCIADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A incompetência por prevenção é relativa e depende de provocação da parte, que deve suscitá-la no momento adequado. Não há que se falar em prevenção se os processos são distintos, com vítimas diferentes e praticados em contextos fáticos diversos.
2. Se o feito já foi sentenciado, encontrando-se pendente apenas de julgamento pelo Tribunal, não há razão para a reunião dos processos. S
3. O Recurso Especial interposto em feito diverso, ainda que trate da mesma matéria, não possui efeito suspensivo de modo a obstar o regular processamento dos presentes autos.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.